Tribunal: STF
Processo: ACO 404
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-25
Data de publicação: 1993-03-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRESTIMO COMPULSORIO
(VEICULOS   AUTOMOTORES).   Decreto-lei  n.   2.288/86,   artigo  10.
RESTITUIÇÃO DO INDEBITO: CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
          I.  -   Inconstitucionalidade  do   emprestimo  compulsorio
instituido  pelo D.L.  2288/86, art.  10. STF,  Pleno, RE 121.336-CE,
Min. S. Pertence, 11.10.90.
          II.  -  Restituição  do que  foi  pago,  indevidamente, com
correção  monetária a partir do pagamento indevido e juros da mora de
1%  ao mes a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a
restituição.  CTN,  art. 167,  parag.  único. Verba  honoraria  de 5%
(cinco por cento) da liquidação.
          III.  - Ação  cível originaria  de restituição  do indebito
julgada procedente.::